Tribunal: TJMT
Processo: 1005566-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005566-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), EDINEI DE ABREU SANTIAGO - CPF: 408.436.371-53 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E EMBARGOS PREJUDICADOS

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO

–
JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL
–
MÉRITO

–
COMPROVAÇÃO DA MORA

–
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO

–
TEMA 1.132 DO STJ

–
VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO (MOTORISTA DE APLICATIVO)

–
ESSENCIALIDADE DO BEM E REGRA DE IMPENHORABILIDADE (ART. 833, V, CPC)

–
INOPONIBILIDADE AO CREDOR FIDUCIÁRIO

–
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL

–
INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS REGIDOS PELO DECRETO-LEI No 911/69 (RESP REPETITIVO
No
1.622.555/MG E TEMA 722 DO STJ)

–
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NO PERÍODO DE NORMALIDADE

–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM

–
VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
SÚMULA 380 DO STJ

–
DECISÃO DE DEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
E EMBARGOS PREJUDICADOS
.

Estando o agravo de instrumento apto para julgamento de mérito pelo colegiado, restam prejudicados, por perda superveniente do objeto, os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132), para a comprovação da
mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pessoal.

A alegação de que o veículo consubstancia instrumento de trabalho essencial à subsistência do devedor (motorista de aplicativo) e a invocação da regra da impenhorabilidade (art. 833, V, do CPC) não são oponíveis ao credor fiduciário. A busca e apreensão não se confunde com penhora, tratando-se de medida de consolidação da posse e propriedade de bem que já pertence, de forma resolúvel, à instituição financeira.

Consoante jurisprudência pacificada do STJ (REsp Repetitivo
no
1.622.555/MG), a Teoria do Adimplemento Substancial é absolutamente incompatível com os contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/69. A restituição do bem apreendido condiciona-se estritamente ao pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal (Tema 722/STJ).

A mera alegação de abusividade nas cláusulas contratuais (capitalização diária e juros remuneratórios) não tem o condão de afastar, de plano, a caracterização da mora (Súmula 380 do STJ). A verificação de eventual onerosidade excessiva demanda regular dilação probatória e contraditório no juízo de primeiro grau, sendo vedada sua análise exauriente em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Embargos de
d
eclaração prejudicados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1005566-22.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDINEI DE ABREU SANTIAGO

AGRAVADO:

BANCO C6 S
/
A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
EDINEI DE ABREU SANTIAGO
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1124048-34.2025.8.11.0041, ajuizada por
BANCO C6 S
/
A
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o veículo objeto da lide é ferramenta indispensável ao seu trabalho, uma vez que exerce a atividade de motorista de aplicativo, argumentando que a iminente apreensão do bem compromete drasticamente a sua subsistência e a de sua família, razão pela qual invoca a aplicação, por analogia, da regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, a descaracterização da mora em virtude da suposta cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, apontando especificamente a previsão de capitalização diária de juros sem a devida clareza da taxa aplicada, o que violaria o dever de informação do consumidor, e a incidência de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Aduz, também, a aplicação da teoria do adimplemento substancial e a observância da boa-fé objetiva, argumentando que efetuou o pagamento do valor de entrada somado a 27 das 48 parcelas do financiamento, totalizando quantia expressiva que corresponde a quase a integralidade do valor do bem.

Diante do exposto, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, pelo deferimento da tutela de urgência recursal com efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada com o recolhimento do mandado de busca e apreensão e, no mérito, requer o provimento do recurso para revogar a liminar concedida (I
d
. 345503368).

Esta Relatoria
pro
feriu decisão monocrática deferindo o pedido de justiça gratuita ao agravante, porém
,

indeferiu
o efeito suspensivo vindicado
em 16/02/2026 (
I
d.
346854359
).

Irresignado com referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração
,
apontando omissões quanto à análise aprofundada da tese de descaracterização da mora e da aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial.

Sustent
a
também haver contradição e obscuridade no julgado ao reconhecer a sua profissão de motorista de aplicativo, mas negar a existência de perigo de dano, requerendo, ao final, a concessão de efeitos infringentes ao recurso
(
I
d.
350120898
)
.

O banco agravado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, defendendo a total inexistência de vícios no julgado e afirmando que o devedor busca apenas rediscutir o mérito da decisão, motivo pelo qual requereu a condenação do embargante ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório
(
I
d.
352325357
)
.

Na sequência, a instituição financeira também apresentou
contraminuta
ao mérito do agravo de instrumento.

Preliminarmente, suscitou o não conhecimento do recurso por supressão de instância.

No mérito, defendeu a regularidade da constituição em mora com base no Tema 1.132 do STJ, argumentando a legalidade da capitalização de juros e a inexistência de abusividade nas taxas aplicadas.

Ressaltou, por fim, que a jurisprudência superior afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, refutando igualmente a tese de impenhorabilidade do bem e pugnando pelo total desprovimento do agravo
(
I
d.
353110354
)
.

Constatada a inversão dos polos processuais no sistema eletrônico, determino à Secretaria que proceda à imediata retificação da autuação, a fim de que passe a constar corretamente
EDINEI DE ABREU SANTIAGO
na qualidade de
a
gravante, e
BANCO C6 S
/
A

na qualidade de
a
gravado, procedendo-se às devidas anotações.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar a
oposição
de embargos de declaração pelo agravante em face da decisão monocrática desta Relatoria que outrora indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contudo, encontrando-se o presente agravo de instrumento apto para julgamento de mérito pelo órgão colegiado, restam manifestamente prejudicados os embargos de declaração, por perda superveniente de seu objeto, devendo a análise focar-se integralmente nas razões do recurso principal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO C6 S.A. em face de EDINEI DE ABREU SANTIAGO com pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei no 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.

Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5o, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

Ressalto ainda que, em havendo necessidade, desde já autorizo o Senhor Oficial de Justiça a requisitar força policial, a fim de auxiliá-lo no cumprimento da presente liminar ora concedida e respectivo mandado.

Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3o e parágrafos do Dec.-Lei no 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp no 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02.

Conste do mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC.

Para o caso de pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa.

Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos.

A venda extrajudicial de que fala o art. 2o do Dec.-Lei no 911, de 1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade da dívida.

Intime-se.

Cumpra-se
.
”

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da concessão da medida liminar de busca e apreensão.

O Decreto-Lei no 911/69 condiciona o deferimento da liminar à comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, o que, no caso em apreço, restou devidamente demonstrado pela instituição financeira agravada.

A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no contrato, providência que, à luz do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, é absolutamente suficiente para a constituição do devedor em mora, dispensando-se a prova do recebimento pessoal pelo próprio destinatário.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente
do STJ
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO
. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte
tese:Em
ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento
contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso
concreto:Evidenciado
, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido’.
”

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023)

Quanto à alegação de que o veículo consubstancia instrumento de trabalho indispensável, por exercer o agravante a profissão de motorista de aplicativo, invocando a regra da impenhorabilidade do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a impenhorabilidade de ferramenta de trabalho não é oponível ao credor fiduciário.

Isso ocorre porque, na alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem já pertence à instituição financeira, detendo o devedor apenas a posse direta condicionada ao pagamento.

A busca e apreensão não se confunde com a penhora para satisfação de crédito de terceiros, tratando-se da consolidação da posse e propriedade em favor do real proprietário do bem dado em garantia do próprio financiamento inadimplido, não sendo a essencialidade do veículo fundamento hábil para afastar a incidência da legislação especial específica.

Neste viés, destaco a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL DE URGÊNCIA, FORMULADO POR TERCEIRO INTERESSADO NA LIDE, TÃO SOMENTE PARA MANTER O BEM APREENDIDO NA COMARCA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC –
BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. É acentuada a probabilidade da legalidade da apreensão do bem, considerando que,
no momento em que
concretizada, o agravante estava em mora, sendo certo que, para a devolução do veículo livre de qualquer ônus, deveria ter realizado o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias após a execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso, nos termos do art. 3o, § 1o do Decreto-lei 911/69, com a redação dada pela Lei 10931/2004. Executada a liminar de apreensão do bem, uma vez que o devedor não pagou a integralidade da dívida, foi consolidada a posse e propriedade do veículo no patrimônio do credor fiduciário, não se podendo mais falar em sua devolução. Lado outro, o caso dos autos não se trata de penhora, mas de execução de garantia fiduciária estipulada em contrato, não havendo se falar na aplicação do art. 833, inciso V, do CPC, uma vez que a impenhorabilidade não alcança as ações de busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento
.
”
(TJ-MT 10028141920228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

Igualmente insubsistente revela-se a invocação da teoria do adimplemento substancial baseada no fato de o agravante ter quitado a entrada e 27 das 48 parcelas contratadas.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.622.555/MG, firmou tese de que a teoria do adimplemento substancial é absolutamente incompatível com os contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/69.

Ademais, consoante a tese fixada no Tema 722 do STJ, após a execução da liminar, a restituição do bem ao devedor fiduciante é estritamente condicionada ao pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, não havendo qualquer margem legal para a manutenção da posse com base no pagamento parcial da avença.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – DECRETO-LEI No 911/1969 – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA
– CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, a mora somente é elidida mediante o pagamento integral da dívida, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial. Inexistente a purgação da mora no prazo legal, autoriza-se a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
”

(TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 10198015620248110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2026)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO – DECRETO LEI N. 911/69 – CONSTATADO PAGAMENTO DE APENAS UMA PARCELA - PRUGAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRADA – TEORIA DO
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE
– CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRA – MORA COMPROVADA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada constituição do devedor em mora,
nos termo
do que estabelece a regra do artigo 2o, § 2.o do Decreto 911/69, é de rigor consolidar o bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário, se não houve pagamento integral do débito.
Decidiu o STJ
( REsp
1.622.555-MG) que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia aos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69
. Inexistindo elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos.
”

(TJ-MT 10194497520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

No que tange à tese de descaracterização da mora, fundamentada na suposta cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual — especificamente a capitalização diária e
os juros remuneratórios —, melhor sorte não assiste ao recorrente neste momento processual.

A mera alegação de abusividade em sede de defesa não inibe a caracterização da mora, conforme dicção clara da Súmula 380 do STJ.

Observa-se que a taxa de juros pactuada não destoa de forma abusiva da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central a ponto de configurar a onerosidade excessiva patente exigida pela jurisprudência superior, que adota como parâmetro de abusividade taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média.

Somado a isso, a análise aprofundada da legalidade das cláusulas financeiras demanda dilação probatória e regular instrução sob o crivo do contraditório no juízo de origem.

Nesse sentido tem sido os recentes julgamentos prolatados em casos análogos, sic:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEMANDA.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Pablo Vieira contra sentença da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., consolidando a posse e propriedade do veículo em favor do
credor fiduciário e julgando improcedente o pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a ausência de registro do contrato no Cartório de Títulos e Documentos impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão; (
ii
) analisar se houve constituição válida em mora do devedor; (
iii
) verificar a existência de cláusulas contratuais abusivas aptas a descaracterizar a mora; e (
iv
) avaliar a possibilidade de purgação da mora mediante pagamento das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro do contrato de alienação fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos não é requisito para a validade e eficácia da garantia entre as partes, mas apenas para sua oponibilidade a terceiros, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A constituição em mora do devedor decorre do inadimplemento da obrigação (mora
ex

re
), nos termos do Decreto-Lei no 911/69, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiros, em conformidade com o Tema 921 do STJ.

5. A alegação genérica de abusividade contratual não descaracteriza a mora do devedor, conforme a Súmula 380 do STJ, sendo necessária a demonstração concreta de irregularidades nos encargos cobrados, o que não ocorreu nos autos.

6. A purgação da mora, nos contratos de alienação fiduciária, exige o pagamento integral da dívida pendente, incluindo prestações vencidas e vincendas, nos termos da Lei
no 10.931/2004 e da jurisprudência pacífica do STJ, não sendo suficiente a quitação apenas das parcelas em atraso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O registro do contrato de alienação fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos não é requisito para a validade da garantia entre as partes nem para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

2. A mora do devedor fiduciário é caracterizada pelo simples inadimplemento, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiros.

3.
A revisão das cláusulas contratuais deve ser discutida em ação própria e não impede a busca e apreensão do bem pelo credor fiduciário.

4. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida pendente, incluindo prestações vencidas e vincendas, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 10.931/2004.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010553520248110037, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONTRATUAL, MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Denilson
Alves de Lima contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., na qual pleiteava a suspensão da exigibilidade do contrato, a manutenção da posse do veículo e a abstenção de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento; e (
ii
) definir se a simples propositura da ação é suficiente para descaracterizar a mora e impedir seus efeitos, como a inscrição em cadastros restritivos e eventual busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

As alegações de abusividade contratual apresentadas são genéricas, desprovidas de demonstração objetiva e específica, o que inviabiliza a concessão da medida em sede de cognição sumária.

Presume-se válida a manifestação de vontade no momento da contratação, não havendo elementos que evidenciem vícios ou ilegalidades nas cláusulas pactuadas.

Não foram trazidos novos fatos ou fundamentos jurídicos capazes de alterar a decisão recorrida, tampouco demonstrado risco de dano concreto e imediato.

A mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo necessário o cumprimento das obrigações contratuais ou a demonstração inequívoca de abusividade para impedir os efeitos do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova específica e objetiva da abusividade contratual alegada, não sendo suficientes afirmações genéricas.

A simples propositura da ação não afasta a mora do devedor, salvo se comprovada, de forma robusta, a ilicitude dos encargos exigidos, nos termos da jurisprudência consolidada.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10037368920248110000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025)

Aferir tais matérias diretamente em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é eminentemente sumária, implicaria indesejável supressão de instância e frontal violação ao duplo grau de jurisdição.

Destarte, ausentes elementos jurídicos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão agravada, que aplicou escorreitamente os ditames do Decreto-Lei no 911/69 diante da mora
incontroversa e confessa, a manutenção da liminar de busca e apreensão exarada na origem é medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a respeitável decisão de primeiro grau.
Por conseguinte,
julgo prejudicados
Id. 350120898.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026